Tribunal: TJDFT
Processo: 0703077-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0703077-38.2022.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DANIEL RABELO DE OLIVEIRA IMPETRANTE: LARISSA MARIA LIMA FREITAS AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada LARISSA MARIA LIMA FREITAS em favor de DANIEL RABELO DE OLIVEIRA, ora paciente, preso preventivamente pela suposta prática dos tipos previstos nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/06. A impetrante, nas razões do writ, afirma constrangimento ilegal, por força de excesso de prazo na formação da culpa frente ao tempo de encarceramento cautelar do paciente, mormente porque foi deferida a quebra de sigilo telefônico de aparelho apreendido no dia dos fatos, mas a polícia ainda não apresentou o laudo, descumprindo o prazo estabelecido, não havendo previsão para o término da instrução criminal. Pede a concessão da liminar com a substituição da prisão preventiva pela medida cautelar de monitoração eletrônica. Decido. Compulsando os autos, verifica-se que o presente habeas corpus é mera reiteração do HC 0741980-79.2021.8.07.0000, de minha relatoria, no qual a liminar foi indeferida em 18/12/2021 e aguarda julgamento de mérito. Ambos os habeas corpus foram impetrados pela mesma advogada em favor do mesmo paciente, dizem respeito ao mesmo fato delitivo, têm o mesmo pano de fundo da impetração e mesmos fundamentos (excesso de prazo na formação da culpa). O presente Habeas Corpus é quase cópia fiel ao anterior Habeas Corpus impetrado pela parte. A espécie é mera reiteração de pedido de habeas corpus anterior, sem a apresentação de novos fatos ou argumentos, o que impõe o não conhecimento do writ, conforme já decidira o Supremo Tribunal Federal. Confiram-se: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. PRETENSÃO DE REUNIÃO DE AÇÕES PENAIS PELA CONEXÃO. REPETIÇÃO DE IMPETRAÇÃO: NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESPROVIMENTO. 1. A repetição do que antes alegado em ação idêntica, com igual objetivo e mesmos dados, objeto de apreciação e decisão anterior, conduz ao não conhecimento da nova postulação. Precedentes. 2. Inviabilidade da reunião de processos em fases distintas. 3. Recurso ao qual se nega provimento. (RHC 117705, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 15/10/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 25-10-2013 PUBLIC 28-10-2013) (grifo nosso) HABEAS CORPUS” – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NÃO CONHECEU DE OUTRO “WRIT” CONSTITUCIONAL AJUIZADO NAQUELA ALTA CORTE JUDICIÁRIA POR SE TRATAR DE MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO – DECISÃO QUE SE AJUSTA À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTE TRIBUNAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de “habeas corpus”. Precedentes. (HC 93110 MC-AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 9/4/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) (grifo nosso). Nesse mesmo sentido, transcrevo os seguintes precedentes desta egrégia Corte de Justiça, in verbis: HABEAS CORPUS. REPETIÇÃO. ADMISSÃO PARCIAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CORRUPÇÃO DE MENOR. EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA. RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I - Não se admite habeas corpus que se traduz em mera repetição de pedido já formulado (idêntica matéria - mesmo paciente, mesma autoridade coatora e mesma causa de pedir) e já decidida por esta Terceira Turma Criminal. II - O excesso de prazo deve ser analisado à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a natureza e a complexidade da causa. III - Ordem admitida em parte e, nesta, denegada. (Acórdão 1310353, 07505612020208070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 2/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. RAZÕES NÃO ACOLHIDAS ANTERIORMENTE. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. PROBLEMA DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ESTADO MÉDICO RELATADO OU DA IMPOSSIBILIDADE DO ATENDIMENTO NA PENITENCIÁRIA. ÔNUS DO IMPETRANTE. A reiteração de habeas corpus sem que haja a colação de fatos supervenientes aos anteriormente declinados em outro writ, enseja a sua não admissão, ante a constatação de que persistem os fundamentos constantes no acórdão anterior. Compete ao impetrante a comprovação de que o paciente, supostamente acometido de doença grave, não está recebendo tratamento médico adequado na penitenciária, não sendo admitida a dilação probatória na via estreita do habeas corpus. Precedente do Col. STJ. (Acórdão n. 962836, 20160020332395HBC, Relator: ESDRAS NEVES 1a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 25/8/2016, Publicado no DJE: 2/9/2016. Pág.: 249/253) (grifo nosso). Dessa forma, diante de reiteração de pedido formulado no HC 0741980-79.2021.8.07.0000, que aguarda julgamento, o presente writ deve ser liminarmente indeferido, por ser manifestamente inadmissível. Ante o exposto, com fulcro no art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, NÃO ADMITO o presente habeas corpus. Brasília, 4 de fevereiro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador